Tribunal: TJES
Processo: 0018086-60.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018086-60.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TATIANA RODRIGUES BUZATO ZANOTELLI
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
ape
l
aç
ão
cíve
l
interposto por
Tatiana Rodrigues Buzato Zanotelli
em face da r. sentença (fls. 145/148) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pela decisão dos aclaratórios (fls. 156/157), que, nos autos da
ação ordinária
proposta pela recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedentes os pedidos autorais, deixando de determinar a contratação temporária da demandante para assumir a função de Arquiteta, com base no processo seletivo regulamentado pelo Edital nº 075/2013, ou de converter a obrigação de fazer que se tornou impossível de ser adimplida em perdas e danos, na qualidade de danos emergentes com base nas remunerações que deixou de perceber pela ausência de sua contratação.

Nas razões recursais (fls. 158/176), a autora alega, em síntese, que:
i)
após a apresentação de títulos, foi aprovada no 3º (terceiro) lugar do processo seletivo, entretanto, após a fase de entrevista dos candidatos, para a qual o edital não previa nenhum critério objetivo de avaliação, o resultado foi divulgado em ordem alfabética, sem a pontuação final, impossibilitando o conhecimento prévio sobre a sua colocação;
ii)
no dia 05/05/2014, o Estado convocou, para firmar contrato temporário, 03 (três) candidatos que se classificaram na 2ª, 4ª e 7ª posições na primeira etapa do certame, desrespeitando a ordem de classificação, principalmente porque o edital não estabeleceu qualquer forma de distribuição de pontuação na fase de entrevista;
iii)
a sentença objurgada deve ser anulada, pois foi omissa ao não enfrentar teses – ilegalidade do edital, ausência de capacidade técnica dos condutores e critérios psicométricos e da declaração de ilegalidade do processo seletivo noutro processo – capazes de infirmar a conclusão do juízo (arts. 489, § 1º, e 1.022, do CPC/2015), o que permaneceu na decisão dos aclaratórios;
iv)
a ausência de metodologia e de critérios objetivos na fase de entrevista (item 4.10.1), bem como a incapacidade dos profissionais, macula o edital de ilegalidade, pois permite arbitrariedades e abuso do poder discricionário dos responsáveis pela seleção, em franca violação aos princípios da impessoalidade, isonomia, moralidade e indisponibilidade do interesse público (art. 37,
caput
, da CF/88);
v)
a entrevista deveria versar sobre a experiência profissional do candidato, a sua compatibilidade com as atribuições da função e as necessidades da SEDU, entretanto a etapa ocorreu na presença de uma técnica em gestão de pessoas e do gerente da rede física escolar, os quais não possuem registro nos conselhos de classe de arquitetura ou engenharia do Espírito Santo;
vi)
a SEDU admitiu que não foram utilizados instrumentos psicométricos e técnicas de entrevistas que gerassem algum parecer técnico documentado das psicólogas avaliadoras, tanto que não disponibilizou cópia do formulário da entrevista, impedindo que a apelante tivesse conhecimentos dos motivos da preterição em relação a outros candidatos, em claro cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal;
v
ii
)
quando publicado o edital era impossível prever a ilegalidade que seria cometida pelo Estado;
vi
ii
)
o processo seletivo foi considerado ilegal no processo nº 0008519-05.2014.8.08.0024, movido pelo primeiro colocado na etapa inicial de provas e títulos;
ix
)
como foi aprovada na terceira colocação na primeira etapa e o Estado convocou 03 (três) candidatos, possui direito líquido e certo na contratação temporária, já que preterida arbitrariamente a ordem classificatória do certame e diante da demonstração do interesse da Administração na contratação daquela função em quantitativo suficiente para alcançar sua posição no concurso;
x)
todas as provas necessárias para a elucidação do caso estavam em poder da Administração Pública;
xi)
ante a impossibilidade de assegurar a contratação temporária da recorrente em virtude do decurso do tempo para julgamento da demanda, deve haver a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, na qualidade de danos emergentes, devendo ser calculada sobre as remunerações que deixou de receber caso tivesse sido devidamente contratada temporariamente pela SEDU.

Em contrarrazões (fls. 178/182), o Estado pugna pelo desprovimento do recurso, alegando, em resumo, que:
i)
inexiste nulidade da sentença por ausência de fundamentação, visto que esta foi motivada no ordenamento jurídico e na jurisprudência consolidada a respeito da matéria;
ii)
a recorrente falhou no seu dever de provas os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC/2015);
iii)
não foi aprovada dentro das vagas previstas no edital;
iv)
o processo seletivo para contratação temporária na função de arquiteta era composto por 02 (duas) etapas: prova de títulos, de caráter eliminatória e classificatório, e entrevista, de caráter classificatório, tendo a apelante se classificado no cadastro de reserva após esta última fase;
v)
os 03 (três) candidatos convocados apresentaram o maior agrupamento de habilidades e características, atendendo de forma mais adequada às necessidades da função em questão, e, por isso, foram os candidatos mais bem classificados ao final do certame;
vi)
não houve inobservância da ordem de classificação, inviabilizando o reconhecimento de direito subjetivo da candidata;
vii)
candidatos aprovados em cadastro de reserva, fora do número de vagas previstas, possuem apenas expectativa de direito, a qual não se convolou em direito subjetivo;
viii)
o Estado não atuou com discricionariedade, mas, sim, nos limites dos termos do edital e vinculado ao princípio da legalidade, inviabilizando a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
ape
l
aç
ão
cíve
l
interposto por
Tatiana Rodrigues Buzato Zanotelli
em face da r. sentença (fls. 145/148) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pela decisão dos aclaratórios (fls. 156/157), que, nos autos da
ação ordinária
proposta pela recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedentes os pedidos autorais, deixando de determinar a contratação temporária da demandante para assumir a função de Arquiteta, com base no processo seletivo regulamentado pelo Edital nº 075/2013, ou de converter a obrigação de fazer que se tornou impossível de ser adimplida em perdas e danos, na qualidade de danos emergentes com base nas remunerações que deixou de perceber pela ausência de sua contratação.

Depreende-se dos autos que a apelante é arquiteta formada na UFES e pós-graduada em Gestão Eficaz de Obras e Projetos pela Universidade Cruzeiro do Sul-SP (fls. 20/23), motivo pelo qual, em dezembro de 2013, se inscreveu para o processo seletivo da SEDU/ES, regulamentado pelo Edital nº 075/2013, que objetivava a contratação temporária de 03 (três) vagas para a função de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – Arquiteto, em regime de designação temporária, além de cadastro de reserva (fls. 25/28 e 98/111).

O instrumento convocatório previa que o certame se daria por meio de 02 (duas) etapas, prova de título, de caráter eliminatório e classificatório, e entrevista, de caráter classificatório (item 4.41), tendo a apelante, após análise de seu recurso, ficado aprovada na 3ª (terceira) colocação da primeira etapa – fls. 45/56. Acontece que, após a etapa de entrevista, o resultado do processo seletivo foi publicado no site da SEDU/ES poucos dias depois somente em ordem alfabética, não especificando a pontuação ou a ordem classificatória – fls. 62/63 e 112/113 –, o que possibilitou que, no dia 05/05/2014, o Estado apelado designasse temporariamente 03 (três) candidatos para assumirem a função temporária de arquiteto (Portaria nº 719-S – fls. 30 e 64/65) sem observar a ordem classificatória da primeira fase do certame, visto que eles tinham sido aprovados na 2ª (segunda), 4ª (quarta) e 7ª (sétima) colocação.

Diante deste cenário e por não obter junto à SEDU o devido esclarecimento a respeito dos critérios de avaliação da fase de entrevista (fls. 32/39), a apelante ajuizou ação ordinária em desfavor do Estado do Espírito Santo objetivando sua contratação temporária para assumir a função de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – Arquiteto, na forma prevista pelo Edital nº 075/2013, tendo a julgadora monocrática indeferido o pedido de tutela provisória – fls. 80/81 – e julgado improcedente a pretensão autoral, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela demandante.

As disposições do edital que disciplina o concurso público/processo seletivo constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade (art. 37 da CF/88), de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

O escopo dos concurso públicos e processos seletivos para acesso a cargos e funções públicas é assegurar a observância do princípio constitucional da isonomia para ingresso nos quadros da Administração Pública, motivo pelo qual todas as fases do certame, especialmente aquelas que envolvem avaliações subjetivas dos candidatos (exame psicossomático, entrevista, prova oral, etc.), devem ter seus critérios de correção objetivamente explicitados, a fim de evitar que arbitrariedades sejam cometidas pelo Poder Público mediante a escolha discricionária de candidatos conforme seu interesse, em detrimento dos princípios constitucionais da impessoalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, transcrevo elucidativo aresto do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISSERTATIVA. QUESTÃO COM ERRO NO ENUNCIADO. FATO CONSTATADO PELA BANCA EXAMINADORA E PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NO CONTROLE DE LEGALIDADE. SINTONIA COM A TESE FIRMADA PELO STF NO RE 632.853/CE. ESPELHO DE PROVA. DOCUMENTO QUE DEVE VEICULAR A MOTIVAÇÃO DO ATO DE APROVAÇÃO OU REPROVAÇÃO DO CANDIDATO. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA PRETÉRITA OU CONCOMITANTE À PRATICA DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR. HIPÓTESE EM QUE HOUVE APRESENTAÇÃO A TEMPO E MODO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. (...)
7. Na seara de concursos públicos, há etapas em que as metodologias de avaliação, pela sua própria natureza, abrem margem para que o avaliador se valha de suas impressões, em completo distanciamento da objetividade que se espera nesses eventos. Nesse rol de etapas, citam-se as provas dissertativas e orais. Por essa razão, elas devem se submeter a critérios de avaliação e correção os mais objetivos possíveis, tudo com vistas a evitar contrariedade ao princípio da impessoalidade, materializado na Constituição Federal (art. 37, caput). 8. E mais. Para que não pairem dúvidas quanto à obediência a referido princípio e quanto aos princípios da motivação dos atos administrativos, do devido processo administrativo recursal, da razoabilidade e proporcionalidade, a banca examinadora do certame, por ocasião da divulgação dos resultados desse tipo de avaliação, deve demonstrar, de forma clara e transparente, que os critérios de avaliação previstos no edital foram devidamente considerados, sob pena de nulidade da avaliação. 9. A clareza e transparência na utilização dos critérios previstos no edital estão presentes quando a banca examinadora adota conduta consistente na divulgação, a tempo e modo, para fins de publicidade e eventual interposição de recurso pela parte interessada, de cada critério considerado, devidamente acompanhado, no mínimo, do
respectivo valor da pontuação ou nota obtida pelo candidato; bem como das razões ou padrões de respostas que as justifiquem.
(...)
13. É certo que alguns editais de concursos públicos não preveem os critérios de correção ou, às vezes, embora os prevejam, não estabelecem as notas ou a possibilidade de divulgação dos padrões de respostas que serão atribuídos a cada um desses critérios. Em tese, com suporte na máxima de que "o edital faz lei entre as partes", o candidato nada poderia fazer caso o resultado de sua avaliação fosse divulgado sem a indicação dos critérios ou das notas a eles correspondentes, ou, ainda, dos padrões de respostas esperados pela banca examinadora. Tal pensamento, no entanto, não merece prosperar, pois os editais de concursos públicos não estão acima da Constituição Federal ou das leis que preconizam os princípios da impessoalidade, do devido processo administrativo, da motivação, da razoabilidade e proporcionalidade. Do contrário, estaríamos diante verdadeira subversão da ordem jurídica. Precedente:
AgRg no REsp 1.454.645/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/8/2014. (...) (RMS 49.896/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 02/05/2017, STJ).

Logo, o que se exige em qualquer fase de concursos públicos e processos seletivos para acesso a cargos e funções da Administração Pública é a existência de critérios objetivos da avaliação e a transparência na divulgação dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial, o que reiteradamente tem sido asseverado pelo Superior Tribunal de Justiça ao deliberar a respeito da avaliação psicossomática
1
.

Na hipótese, para solucionar a questão, reputo oportuno transcrever alguns itens do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 075/2013 em exame:

4.1 – O processo seletivo será realizado em DUAS ETAPAS: prova de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, e entrevista, de caráter classificatório.

(...)

4.10 – Findada a primeira etapa, Prova de Títulos, será realizada a segunda etapa, entrevista, com a participação de gestores das equipes sob a coordenação da Gerência de Gestão de Pessoas.

4.10.1 – A segunda etapa, entrevista, versará sobre a experiência profissional do candidato, sua compatibilidade com as atribuições do cargo pleiteado e as necessidades da SEDU.

(...)

4.11 – Os candidatos submetidos à segunda etapa, entrevista, comporão cadastro de reserva a ser utilizado em acordo com a necessidade da SEDU.

(...)

4.13 – O resultado final do processo seletivo estará disponível, em ordem alfabética, no site da SEDU www.educacao.es.gov.br.

(...)

5.1 – O candidato que desejar interpor recurso deverá formalizá-lo por meio do formulário constante no anexo IV e encaminhar para o endereço eletrônico: supet.procseletivo@sedu.es.gov.br, até 48 horas após a divulgação do resultado da 1ª etapa no site da SEDU.

Como se vê, após o candidato participar da primeira etapa do processo seletivo, recebendo a pontuação compatível com os títulos apresentados e sendo classificado preliminarmente junto aos outros candidatos, era necessário realizar a segunda fase de entrevista, para a qual, todavia,
o edital não discriminou adequadamente os critérios objetivos de avaliação e de pontuação
, inviabilizando, com isso, a divulgação de notas dos candidatos, indo de encontro justamente à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e aos princípios da impessoalidade, da moralidade e da publicidade.

Não fosse o bastante, o instrumento convocatório estipulava que o resultado da segunda etapa de entrevista se daria por meio da relação dos candidatos aprovados em ordem alfabética,
sem indicar a pontuação obtida por cada um deles e a posição em que cada um permaneceu ao final do processo seletivo
, o que, por si só, já motivaria o reconhecimento da ilegalidade de tal fase do certame, na medida em que resta impossível averiguar e contestar o resultado individual, bem como por permitir que a Administração Pública convocasse quaisquer dos candidatos relacionados naquela lista.

Tanto é verdade que, apesar de a apelante ter sido aprovada na terceira colocação na primeira etapa do processo seletivo – apresentação de títulos –, não foi uma das 03 (três) candidatas convocadas pelo Estado apelado para assumir a função temporária de arquiteta, após a segunda fase de entrevista, constando seu nome apenas no cadastro de reserva que foi divulgado somente em ordem alfabética, sem a atribuição de nenhuma nota que pudesse justificar a contratação temporária de outros candidatos anteriormente.

O Estado apelado tenta justificar a preterição da apelante com base na informação disponibilizada no sentido que
“A equipe multiprofissional que conduziu a entrevista concluiu que a candidata Tatiana Rodrigues Buzato permanece em cadastro de reserva, possibilidade esta prevista no Edital, e poderá ser convocado de acordo com a necessidade da Administração”
(fl. 33), de forma que a recorrente não teria atendido de forma adequada todos os aspectos exigidos e avaliados na etapa de entrevista, isto é, o agrupamento de habilidades e características, visando atender de maneira mais adequada às necessidades da função, conforme informado pela Comissão Central do Processo Seletivo com relação aos candidatos classificados dentro do número de vagas ofertadas (fls. 32/33).

Ocorre que, além destes critérios supostamente objetivos não estarem dispostos expressamente no instrumento convocatório, a resposta posterior apresentada pela Comissão do Processo Seletivo não supre as ilegalidades cometidas durante a sua realização, na medida em que a apelante não foi informada do conteúdo desta manifestação no momento oportuno, para que pudesse impugná-la, e muito menos lhe foi esclarecida qual foi a pontuação que lhe foi atribuída para ser somada àquela obtida na primeira etapa e, assim, verificar a correta ordem de classificação do certame.

Na realidade, a própria manifestação da Secretaria Estadual de Educação, à época (2015) descortina que a etapa de entrevista do certame se pautou em critérios estritamente subjetivos e que a escolha dos candidatos que seriam contratados temporariamente desconsideraria a pontuação obtida na primeira etapa e se daria por meio de escolha feita pelo gerente da área e pelo psicólogo que conduziu a entrevista (fl. 115), evidenciando a manifesta arbitrariedade e ilegalidade do resultado do processo seletivo, diante da afronta aos mencionados postulados constitucionais de acesso às funções públicas.

É inegável, portanto, que o edital não definiu objetivamente a forma de análise e consideração da experiência profissional do candidato, a sua compatibilidade com as atribuições da função de arquiteto e as necessidades da SEDU, inviabilizando o controle da avaliação feita pela comissão e o respectivo resultado pelo candidato, além de não estipular um sistema de pontuação para esta etapa, a fim de permitir a organização da lista de classificados, a qual foi divulgada apenas em ordem alfabética, impossibilitando o conhecimento da colocação dos participantes do certame, evidenciando a manifesta ilegalidade desta fase do processo seletivo, tendo em vista a afronta aos princípios da moralidade, isonomia, razoabilidade e publicidade, permitindo a intervenção do Poder Judiciário sem que se possa falar em ofensa ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Aliás, ao examinar a mesma situação aqui noticiada, mas
envolvendo o candidato que havia ficado em primeiro lugar após a primeira etapa do mesmo processo seletivo e que não foi um dos 03 (três) participantes convocados pelo Estado apelado
, este egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a ilegalidade da segunda fase de entrevista do certame e determinou que aquele candidato fosse contratado temporariamente pela Administração Pública,
julgamento este do qual, inclusive, participei
, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADA
PROCESSO SELETIVO FASE DE ENTREVISTA AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS RESULTADO DIVULGADO APENAS EM ORDEM ALFABÉTICA NOMEAÇÃO DO CANDIDATO QUE FIGUROU EM PRIMEIRO LUGAR NA LISTA DE TÍTULOS
RECURSO IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1. (...). 2. Não obstante o Edital ser a lei do concurso, este não pode prever regras ao arrepio da norma jurídica constitucional e legal, devendo, portanto, observar os princípios da impessoalidade, publicidade, do devido processo administrativo, da motivação, da razoabilidade e proporcionalidade.
3. O resultado da fase de entrevista, sem a divulgação de notas dos candidatos, bem como sem a exposição dos critérios avaliados, afronta os princípios de impessoalidade e da publicidade, previstos no artigo 37, da Constituição Federal.
4. Recurso improvido. Sentença mantida.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140077777, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 23/03/2018).

Como o instrumento convocatório não estabeleceu critérios objetivos para avaliação da etapa de entrevista e nem a respectiva pontuação a ser atribuída para cada candidato, além de estipular que o resultado seria divulgado apenas por meio de relação em ordem alfabética, é imperioso reconhecer a ilegalidade desta fase, tornando descabido impor à recorrente que a refaça, já que não há possibilidade de convalidar este ato administrativo.

Dessa forma, desconsiderando a realização da ilegal fase de entrevista, observa-se que a apelante passa a estar aprovada dentro das 03 (três) vagas disponíveis no processo seletivo, as quais, inclusive, foram todas objeto de contratações temporárias pelo Estado apelado, o que
torna indubitável a ocorrência de preterição arbitrária à ordem de classificação
e, consequentemente, faz surgir o direito subjetivo à convocação da apelante para a função temporária de arquiteta, tendo em vista o precedente vinculante firmado no Tema Repercussão Geral nº 784 do Supremo Tribunal Federal
2
,
ensejando a reforma da sentença objurgada, a fim de julgar procedente a pretensão autoral
.

Antes de concluir, é importante ressaltar que, muito embora o caso envolva processo seletivo para contratação temporária realizada entre os anos de 2013 a 2014, não há como concluir, ao menos nesta oportunidade, que a obrigação de fazer a ser imposta ao Estado apelado se tornou impossível, a ensejar, desde já, sua conversão em perdas e danos (arts. 497 e 499 do CPC/2015
3
).

Isto porque, é possível que o Estado apelado tenha atualmente necessidade temporária de excepcional interesse público para ser suprida por contratação por tempo determinado de arquiteto, o que possibilitaria a obtenção de tutela equivalente à recorrente, situação a qual, inclusive, ocorreu em relação ao primeiro colocado do mesmo processo seletivo que também teve sua ordem de classificação preterida pela Administração Pública e foi contratado temporariamente após o ano de 2020, consoante informações extraídas do andamento processual da ação nº
0008519-05.2014.8.08.0024.

Somente se o Estado apelado comprovar a manifesta impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer que lhe está sendo imposta é que o juízo da execução, na fase de cumprimento de sentença, deverá convertê-la em perdas e danos, conforme o Superior Tribunal de Justiça tem referendado
4
, sendo descabido tecer qualquer conclusão a respeito nesta fase de conhecimento.

Frisado este ponto,
proponho a reforça da sentença objurgada, a fim de julgar procedente a pretensão autoral
e, com isso,
determinar
que o Estado apelado realize
a contratação temporária da demandante para assumir a função de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – Arquiteto –, com base no processo seletivo regulamentado pelo Edital nº 075/2013.

Invertida a sucumbência
, condeno o Estado apelado a ressarcir eventuais despesas processuais quitadas pela recorrente e a efetuar o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da apelante correspondentes a 13% (treze por cento) do valor atualizado atribuído à causa
5
, tendo em vista
a impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido
e já considerando a atuação dos causídicos nesta instância revisora, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, inciso III, e 11, do Código de Processo Civil.

Por tais considerações,
conheço
da apelação cível, para
lhe

dar
provimento
, a fim de reformar a sentença objurgada e julgar procedente a pretensão autoral, na forma disposta anteriormente.

É como voto.

1
“Esta Corte adotou entendimento consolidado segundo o qual é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato.” (AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021, STJ).

2
Tema Repercussão Geral nº 784 do STF – O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

3
Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

4
EDcl no REsp n. 1.758.330/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 12/9/2019, STJ / AgInt no REsp n. 1.779.534/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 19/6/2019, STJ.

5

R$ 67.666,56 (sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) – fl. 13.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA FUNÇÃO DE ARQUITETO. SEGUNDA FASE DO CERTAME DE ENTREVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E DE ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE RESULTADO APENAS EM ORDEM ALFABÉTICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE CANDIDATOS QUE ESTAVAM EM POSIÇÃO INFERIOR À APELANTE NA PRIMEIRA FASE DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE DEVERÁ SER AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERDAS E DANOS A SER AFERIDA EM MOMENTO OPORTUNO. SENTENÇA REFORMADA. PRETENSÃO AUTORAL JULGADA PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

1)
O escopo dos concurso públicos e processos seletivos para acesso a cargos e funções públicas é assegurar a observância do princípio constitucional da isonomia para ingresso nos quadros da Administração Pública, motivo pelo qual todas as fases do certame, especialmente aquelas que envolvem avaliações subjetivas dos candidatos (exame psicossomático, entrevista, prova oral, etc.), devem ter seus critérios de correção objetivamente explicitados, a fim de evitar que arbitrariedades sejam cometidas pelo Poder Público mediante a escolha discricionária de candidatos conforme seu interesse, em detrimento dos princípios constitucionais da impessoalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade.

2
)
O que se exige em qualquer fase de concursos públicos e processos seletivos para acesso a cargos e funções da Administração Pública é a existência de critérios objetivos da avaliação e a transparência na divulgação dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial, o que reiteradamente tem sido asseverado pelo Superior Tribunal de Justiça ao deliberar a respeito da avaliação psicossomática.

3
)
Na hipótese, após o candidato participar da primeira etapa do processo seletivo, recebendo a pontuação compatível com os títulos apresentados e sendo classificado preliminarmente junto aos outros candidatos, era necessário realizar a segunda fase de entrevista, para a qual, todavia, o edital não discriminou adequadamente os critérios objetivos de avaliação e de pontuação, inviabilizando, com isso, a divulgação de notas dos candidatos, indo de encontro justamente à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e aos princípios da impessoalidade, da moralidade e da publicidade.

4
)
O instrumento convocatório estipulava que o resultado da segunda etapa de entrevista se daria por meio da relação dos candidatos aprovados em ordem alfabética, sem indicar a pontuação obtida por cada um deles e a posição em que cada um permaneceu ao final do processo seletivo, o que, por si só, já motivaria o reconhecimento da ilegalidade de tal fase do certame, na medida em que resta impossível averiguar e contestar o resultado individual, bem como por permitir que a Administração Pública convocasse quaisquer dos candidatos relacionados naquela lista.

5
)
Apesar de a apelante ter sido aprovada na terceira colocação na primeira etapa do processo seletivo – apresentação de títulos –, não foi uma das 03 (três) candidatas convocadas pelo Estado apelado para assumir a função temporária de arquiteta, após a segunda fase de entrevista, constando seu nome apenas no cadastro de reserva que foi divulgado somente em ordem alfabética, sem a atribuição de nenhuma nota que pudesse justificar a contratação temporária de outros candidatos anteriormente.

6
)
Muito embora o caso envolva processo seletivo para contratação temporária realizada entre os anos de 2013 a 2014, não há como concluir, ao menos nesta oportunidade, que a obrigação de fazer a ser imposta ao Estado apelado se tornou impossível, a ensejar, desde já, sua conversão em perdas e danos (arts. 497 e 499 do CPC/2015), devendo tal tarefa ficar a cargo do juízo da execução, caso o ente estatal comprove tal circunstância.

7
)
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.